Tribunal: TCU
Processo: 011.873/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 6134/2022 - TCU - 2a Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais, em favor de Raquel Dutra Castelo de Lisboa Soares (XXX.265.696-XX), submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) apontam inclusão de rubrica referente sentença judicial relativo ao pagamento da vantagem 'hora-extra'; Considerando o teor do Enunciado 241, da Súmula de Jurisprudência do TCU, a seguir transcrito: As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei 8.112, de 11/12/90, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal. Considerando que a parcela decorrente da hora-extra é incompatível com o Regime Jurídico Único; Considerando que a decisão judicial mencionada não ampara a continuidade dos pagamentos da parcela decorrente da hora extra, já que a força do comando sentencial tem uma condição implícita, a da cláusula rebus sic stantibus , e significa que ela atua enquanto se mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes quando da prolação da sentença; Considerando que, alterada a situação de fato ou de direito, a sentença deixa de ter a força de lei entre as partes (Superior Tribunal de Justiça no Mandado de Segurança 11.145/DF, de relatoria do Ministro João Otávio Noronha); Considerando que tal rubrica já deveria ter sido absorvida pelos sucessivos reajustes salariais e planos de carreiras instituídos em benefício de todas as categorias do funcionalismo público; Considerando que esse entendimento é corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante se pode depreender da ementa do MS 22.455/DF, relator: Ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, publicada no DJ de 7/6/2002: 'EMENTA: Mandado de segurança contra ato imputado ao Presidente do Tribunal de Contas da União. Ato administrativo que determinou a suspensão de pagamento de horas extras incorporadas aos salários dos impetrantes, por decisão do TCU. 2. Entendimento assente no Tribunal de Contas deflui da aplicação de preceitos atinentes à limitação que as normas administrativas impõem à incidência da legislação trabalhista sobre os servidores públicos regidos pela CLT, à época em que tal situação podia configurar-se. 3. Entendimento no sentido de que não é possível a coexistência das vantagens dos dois regimes funcionais. Ao ensejo da transferência do impetrante para o sistema estatutário, ut Lei no 8.112/90, há de ter o regime próprio desta Lei, ressalvada, tão só, a irredutibilidade dos salários. 4. Mandado de segurança indeferido.' Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que há muitos precedentes do TCU no mesmo sentido, a exemplo dos Acórdão 4637/2022-TCU-Primeira Câmara , Min. Vital do Rêgo, 3.036/2022-TCU-1a Câmara e 1.499/2022-TCU-1a Câmara, Min. Benjamim Zymler, 3.389/2022-TCU-2a Câmara, de minha lavra. Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo registro, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal e de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC Processo 011.873/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Raquel Dutra Castelo de Lisboa Soares (XXX.265.696-XX). 1.2. Órgão: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos relativos ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 1.7.1.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor da deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência quanto ao julgamento deste Tribunal.